Tribunal: TJMT
Processo: 0003253-19.2018.8.11.0087
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003253-19.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[DOUGLAS PIRES DA SILVA - CPF: 035.802.641-50 (REPRESENTANTE), ROMARIO GAILORDE REYNAUD - CPF: 052.972.231-30 (REPRESENTANTE), EVANDO MARQUES DUARTE - CPF: 651.047.571-53 (VÍTIMA), FERNANDO VINICIUS SILVA - CPF: 650.681.301-68 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL DA REPRIMENDA - EXISTÊNCIA - INTEGRAÇÃO - NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

É viável a interposição de Embargos de Declaração, a fim de corrigir erro material da reprimenda corporal fixada no édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº 0003253-19.2018.8.11.0087 (Código 116613), interposta por
Douglas Pires da Silva e Romário Gailorde Reynaud.
(Id 35866471)

O embargante alega em favor de sua pretensão, em síntese, que encontra o erro material, de maneira que, relativamente ao embargado
Douglas Pires da Silva
as reprimendas definitivas corretas seriam de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de furto qualificado, 17 (dezessete) dias de detenção para o crime de desobediência, e 07 (sete) meses de detenção para o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação. Já quanto ao embargado
Romário Gailord Reynaud
a pena correta seria de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de furto qualificado.

Desse modo, requer que seja corrigido o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020